Tribunal: CARF
Processo: 18470.731175/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731175/2012-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.133 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2021
Recorrente
PATRIMOVEL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
NULIDADE. VÍCIOS NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento interno de planejamento e
controle das atividades de fiscalização. Eventuais falhas nesses procedimentos,
por si só, não ensejam a nulidade o lançamento decorrente da ação fiscal.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO.
A juntada a destempo das planilhas que informaram o lançamento não é, por si
só, causa para decretar o cerceamento do direito de defesa, sobretudo quando o
contribuinte teve a oportunidade, em duas ocasiões, de aditar a impugnação no
prazo legal de 30 (trinta) dias após o saneamento processual determinado pela
autoridade julgadora de primeira instância.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE
IMÓVEIS POR CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA.
PAGAMENTO DA COMISSÃO DIRETAMENTE PELO CLIENTE.
IRRELEVÂNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao corretor
de imóveis, o fato de este agir em nome e interesse da imobiliária, é esta que
deve responder pelas obrigações tributárias decorrentes do serviço prestado.
MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZOES DE DECIDIR.
Por não haverem sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o melhor entendimento da legislação que rege a
matéria, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, através da transcrição
do inteiro teor do voto condutor, nos termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do da
Portaria MF no 343/2015 (RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731175/2012-33
Fl. 1173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.133 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731175/2012-33

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado pela autoridade tributária em face ao
contribuinte acima identificado, constituindo crédito previdenciário referente à cota patronal de
R$ 635.431,23, acrescido de juros e multa de mora, referente às competências 10 a 12/2007.
Ciência postal em 1/11/2012 (fls. 280).
Relatório Fiscal (fls. 10 a 20)
O crédito tributário é referente a contribuições incidentes sobre comissões de
corretagem pagas a segurados, obtidas a partir dos valores de comercialização de imóveis na
DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias) e não declaradas em GFIP,
com fundamento nos arts. 22, I e II, 28, 33, §§ 1o e 3o, e 94 da Lei no 8.212/91.
Impugnação (fls. 284 a 307)
Impugnação formalizada em 3/12/2012.
O contribuinte requereu nulidade por ausência de mandado de procedimento fiscal
e cerceamento do direito de defesa.
Alegou a decadência de fatos geradores de outubro/2007.
Alegou a improcedência do arbitramento e a impossibilidade de se presumir que
as intermediações foram feitas por contribuintes individuais.
Aduziu ainda a duplicidade da cobrança em face ao Proc. 18470.731712/2012-08.
Despacho no 3.282, de 31 de janeiro de 2014 (fls. 422 e 423)
A autoridade julgadora de primeira instância devolveu o processo à unidade
preparadora a fim de que esta providenciasse e/ou esclarecesse:
Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.133 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731175/2012-33

I – em relação ao arbitramento, para encontrar o percentual médio pago de comissão, o
Fisco desconsiderou as informações obtidas para Marcelo de oliveira Gomes? Em caso
afirmativo, justificar;
III – anexar as planilhas 1, 2 e 3, mencionadas no Relatório Fiscal.
A autoridade tributária anexou as planilhas requeridas e apresentou os
esclarecimentos pedidos pela autoridade julgadora de primeira instância (fls. 679).
O contribuinte aditou sua impugnação (fls. 935 a 954).
Despacho no 3.485, de 29 de agosto de 2014 (fls. 963 e 964)
A autoridade julgadora de primeira instância requereu ser dada ciência do
despacho da autoridade tributária ao contribuinte para, querendo, manifestar-se.
O contribuinte aditou sua impugnação (fls. 982 e 983).
Acórdão de Impugnação (fls. 985 a 994)
A autoridade julgadora de primeira instância rejeitou o pedido de nulidade por
ausência de mandado de procedimento fiscal e também de cerceamento do direito de defesa por
ausência de prejuízo a esta.
Reconheceu a decadência do crédito constituído em 10/2007.
Entendeu procedente o procedimento de arbitramento adotado pela fiscalização.
Justificou não haver bis in idem com o Proc. 18470.731172/2012-08.
Rejeitou o pedido de juntada posterior de documentos.
Ciência em 25/3/2015 (fls. 1.000).
Recurso Voluntário (fls. 1.010 a 1.034)
Recurso voluntário formalizado em 24/4/2015.
O contribuinte reiterou o pedido de nulidade por não ter a autoridade tributária
autorização em Mandado de Procedimento Fiscal para fiscalizar o período de 2007 e de
cerceamento do direito de defesa, consubstanciando no fato de que a autoridade julgadora de
primeira instância converteu o julgamento em diligência para juntada de planilhas.
Reiterou também as alegações em relação ao arbitramento levado a efeito pela
autoridade tributária.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 1175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.133 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731175/2012-33

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Mandado de Procedimento Fiscal
O recorrente arguiu que a fiscalização realizou questionamentos a respeito dos
anos 2005, 2006 e 2007 sem estar autorizado pelo MPF (de 1/1/2008 a 31/12/2008). Além do
mais, não houve ciência do contribuinte da expedição do MPF complementar.
Decido.
Houve alteração do MPF em 16/10/2012, a fim de ampliar o procedimento fiscal
de 1/2008 a 12/2008 para 10/2007 a 12/2008 (fls. 382/383).
Os vícios existentes no MPF não podem inquinar a atividade de lançamento.
O mandado de procedimento fiscal é instrumento de planejamento e controle das
atividades de fiscalização, dispondo sobre a alocação da mão-de obra fiscal segundo prioridades
estabelecidas pelo órgão administrativo.
Trata-se de ferramenta interna de planejamento e gerência das atividades de
fiscalização, de modo que eventuais irregularidades verificadas na emissão ou prorrogação do
mandado de procedimento fiscal não invalida o auto de infração, pois não elidi a atividade de
lançamento prevista no art. 142 do Código Tributário Nacional.
Portanto, irregularidades na emissão ou prorrogação do mandado de procedimento
fiscal não ensejam a nulidade da ação fiscal ou do lançamento decorrente, quando muito podem
ensejar a responsabilização funcional da autoridade tributária autuante.
Nesse sentido é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão no 9202-009.189, 2a Turma
AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. Eventuais irregularidades atinentes ao MPF, por si sós, não induzem
à nulidade do processo administrativo fiscal, uma vez que tal instrumento serve como
mero controle da atividade fiscal e não como um limitador da competência dos
auditores, que possui contornos legais próprios.
Acórdão no 9202-008.687, 2a Turma
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIOS NO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. MPF. INOCORRÊNCIA. O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento
interno de planejamento e controle das atividades de fiscalização. Eventuais falhas
nesses procedimentos, por si só, não ensejam a nulidade o lançamento decorrente da
ação fiscal.
Fl. 1176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.133 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731175/2012-33

Acórdão no 9202-009.463, 2a Turma
PAF. AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Eventuais irregularidades atinentes ao MPF, por si
sós, não induzem à nulidade do lançamento, uma vez que tal instrumento serve como
mero controle da atividade fiscal e não como limitador da competência dos auditores,
que possui contornos legais próprios.
Ressalto que o presente lançamento foi regularmente constituído por autoridade
competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de regência. O sujeito
passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram
corretamente identificados no auto de infração, não havendo vício que enseje a sua nulidade.
Cerceamento do Direito de Defesa
A conversão do julgamento em diligência para que a fiscalização carreasse aos
autos planilhas complementares ao lançamento evidenciaria que o recorrente não pôde exercer o
direito à ampla defesa. Além do mais, mencionou que é direito conhecer quais valores serviram
de base de cálculo e a metodologia de apuração, tendo sido prejudicada a defesa.
Pois bem.
Em 31/1/2014, a autoridade julgadora de primeira instância expediu Despacho no
3.282 para que a unidade preparadora, dentre outras providências, anexasse as planilhas 1, 2 e 3
mencionadas no Relatório Fiscal (fls. 422/423).
Em 1/4/2014, a unidade preparadora expediu Termo de Intimação Fiscal no 1 para
que o contribuinte tomasse conhecimento do despacho de esclarecimento e da documentação
carreada aos autos e, desejando, aditasse a impugnação dentro do prazo de 30 (trinta) dias (fls.
678 e 930).
Em 29/8/2014, a autoridade julgadora de primeira instância expediu Despacho no
3.485 para que a unidade preparadora desse ciência do teor do Despacho de Diligência no 3.282.
Em 30/9/2014, a unidade preparadora expediu Termo de Intimação Fiscal no 1 e
atendeu à providência estabelecida pela autoridade julgadora de primeira instância (fls. 970 e
976).
Em ambas as situações, fora oportunizado ao contribuinte o prazo de 30 (trinta)
dias para que aditasse a impugnação, tendo feito isto às fls. 935 a 954 e fls. 982 e 983.
Desta forma, não houve cerceamento do direito de defesa: o contribuinte tomou
conhecimento do conteúdo das planilhas encartadas e pôde, em duas oportunidades, defender-se
de seu conteúdo.
Além disto, durante o procedimento de fiscalização, não há previsão de direito à
defesa, mas dever de colaboração do autuado, havendo possibilidade que o lançamento de ofício
seja feito sem prévia intimação ao sujeito passivo (nos termos da Súmula CARF no 46). O direito
à defesa somente tem sua gênese na constituição do crédito tributário, tendo sido valor respeitado
durante todo o processo, como demonstrado.
Fl. 1177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.133 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731175/2012-33

Com relação à base de cálculo, a planilha no 1 (fls. 429) entabula o adquirente, os
beneficiários da comissão, o valor e a data da operação; a planilha no 3 (fls. 432), a totalização da
comissão paga por adquirente e comparação entre escritura e Dimob; e a planilha no 4 (fls.
433/437), o discriminativo da Dimob.
Destarte, estão identificados os contribuinte individuais e as bases de cálculo que
foram tomadas pela fiscalização para o arbitramento.
Quanto ao relatório fiscal, o arbitramento está descrito às fls. 15/16.
O fundamento do arbitramento é o fato de os registros contábeis não espelharem a
real movimentação dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
Depois, a fiscalização descreve ter utilizado a Dimob para estabelecer a relação
entre as comissões pagas às pessoas físicas e o valor da venda dos imóveis informados.
Explica que utilizou a média de 3,43%, demonstrada na planilha no 3, a fim de
aferir a comissão de corretagem, e entabulou, na planilha no 4, as verbas consideradas como base
de cálculo pela empresa, não registradas em livros contábeis, não informadas em folha de
pagamento e não declaradas em GFIP.
Portanto, bem descritos o motivo e a metodologia de apuração da base de cálculo
das contribuições previdenciárias pelo arbitramento, de sorte a não se verificar qualquer prejuízo
à defesa do contribuinte.
Assim, rejeito a arguição de nulidade por cerceamento do direito de defesa.
Improcedência do Arbitramento
Em vista do permissivo do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, por não
terem sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa e
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor.
Da motivação para o Arbitramento
Em seu favor, argüiu a impugnante que não tinha folha de pagamento relativa ao ano de
2008 porque não possuía empregados. Contudo, a autoridade fiscal verificou a
existência de lançamentos nas contas 1.1.2.1.0001 - COMISSÕES A RECEBER,
1.1.2.01.001 - COMISSÕES A RECEBER, 3.2.1.01.002 - HONORÁRIOS DA
DIRETORIA, 3.2.1.02.001 - SERVIÇOS DE CORRETAGEM - PF e 4.2.1.1.0001 -
SERVIÇOS DE CORRETAGEM, 3.2.1.01.003 - FÉRIAS, na contabilidade da
impugnante cujos valores se refeririam a contribuições previdenciárias no período.
Assim, a fiscalização constatou:

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 1178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.133 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731175/2012-33

- através de circularização com os adquirentes de imóvel, selecionados dentre os
adquirentes que pagaram os maiores valores de comissão em 2008, verificados nas
contas 1.1.2.1.0001 - COMISSÕES A RECEBER e 1.1.2.01.001 - COMISSÕES A
RECEBER, que a impugnante pagou comissões a corretores, gerentes, diretores, sócio e
pessoas físicas;
- o registro na contabilidade de pagamento de corretagem à contribuinte individual com
declaração parcial em GFIP;
Cabe ressaltar que a feitura da contabilidade e os documentos que amparam os
respectivos lançamentos são de competência e guarda da empresa, cabendo ao Fisco o
dever de intimá-la para apresentar os esclarecimentos e os documentos necessários à
realização do procedimento fiscalizatório e, não obtendo resposta satisfatória do sujeito
passivo, a este cabe as conseqüências legalmente previstas.
Do exposto, seja pelas intimações ao contribuinte, seja pelos questionários junto aos
adquirentes, verifica-se que o Fisco empreendeu o esforço necessário para dirimir
qualquer dúvida que pairava sobre os valores lançados pela empresa na contabilidade.
Tanto é assim que a intimou, reiteradamente, a esclarecer os lançamentos contábeis e,
sem êxito, apresentar a folha de pagamento (TIF 01 a 12), impossibilitando a
individualização dos beneficiários por culpa do próprio impugnante.
Assim, restou à fiscalização lançar os valores das mencionadas contas contábeis como
base de cálculo de contribuição previdenciária.
Quanto aos valores aferidos, resta detalhado às fls. 429 a 437, por meio de tabelas,
indicações de valores e percentuais e o detalhamento da média considerada.
No caso em tela, verifica-se que do impugnante é o ônus de demonstrar,
documentalmente, a irregularidade dos lançamentos em epígrafe e mais, os reais valores
devidos. Teve oportunidade para fazê-lo, quer na ocasião da inspeção, quer agora na
impugnação, e não havendo trazido os documentos aptos a suportar seu inconformismo
resta impossível acatar seu queixume.
De sorte que resulta incólume o proceder fiscal em questão.
No pertinente ao fato de terem sido os clientes que remuneram os corretores, não
o contribuinte, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela responsabilidade da empresa pelo
recolhimento das contribuições previdenciárias em razão de serviços prestados por corretores.
Na decisão contida no REsp 519.260/RJ, trata-se de hipótese análoga, a dos corretores de seguro,
que corrobora o entendimento deste Julgador de que a remuneração percebida pelo corretor de
venda de imóveis refere-se à prestação de serviços à recorrente.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
CORRETORES
DE
SEGURO.
LEI
COMPLEMENTAR 84/96.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza
ofensa ao art. 535 do CPC.
2. Cabe às empresas de seguro privado o pagamento da Contribuição Previdenciária
incidente sobre o valor da comissão que a seguradora repassa aos corretores por
prestarem serviços de intermediação no contrato de seguro.
3. É irrelevante a ausência de contrato de trabalho vinculando o corretor à seguradora,
tendo em vista que a Lei Complementar 84/96 exige o recolhimento da referida exação
sobre a remuneração dos trabalhadores autônomos.
Fl. 1179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.133 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731175/2012-33

4. A obrigatoriedade da intermediação de corretores de seguros entre as seguradoras e
seus segurados não desfigura o caráter de prestação de serviços da atividade que se
ajusta à previsão do art. 1o, I, da Lei Complementar 84/96. Precedentes do STJ.
5. Recurso Especial não provido.
Embora o pagamento da corretagem tenha sido efetuada pelo comprador, a
prestação de serviço de intermediação na venda de imóveis é feita no interesse do recorrente e
em nome desta, portanto, devida a autuação.
Bis in Idem
A autoridade julgadora de primeira instância, em decisão com que concordo,
explicou que o objeto deste lançamento são as contribuições previdenciárias arbitradas lastreadas
nas Dimobs, enquanto o do Proc. 18470.731172/2013-08 é referente às mesmas contribuições
previdenciárias, com base em Recibos de Pagamentos de Autônomos.
Os docs. fls. 1.131 a 1.167 não se referem a este lançamento, bastando cotejar os
Recibos de Pagamentos de Autônomos com as planilhas que o fundamentarem, não estando
caracterizado o bis in idem.
Conclusão
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 1180
DF CARF MF
Documento nato-digital